Tribunal: TJPA
Processo: 0800009-06.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800009-06.2021.8.14.0105

APELANTE: LEANDRO NASCIMENTO DE MIRANDA

ADVOGADO DATIVO: WENDEL JOSE DE SOUZA MADEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800009-06.2021.8.140105

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

APELANTE: LEANDRO NASCIMENTO DE MIRANDA

ADVOGADO:
WENDEL JOSÉ DE SOUZA MADEIRO (OAB/PA Nº 24.031)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

REVISORA: Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06.
ABSOLVIÇÃO POR
AUSÊNCIA DE PROVAS
PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADO OS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABÍVEL. FIGURA DO USUÁRIO-TRAFICANTE.

REFORMA DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ANTECEDENTES MACULADOS. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTO NO
ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE.

INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 44 DO CP.
DETRAÇÃO DA PENA
DEFINITIVA
.
NÃO CABIMENTO. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

1.
Crime de tráfico ilícito de entorpecente demonstrado nos autos. Materialidade e autoria delitivas comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e a apreensão de drogas, laudo de exame toxicológico provisório e definitivo, atestando se tratar de maconha e cocaína, bem como pela prova oral produzida em juízo.

2.
O
delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343 /06, é crime de ação múltipla, bastando para a sua caracterização a simples posse da droga pelo agente, não se exigindo a respectiva consumação de qualquer resultado. Com base nos elementos de provas que instruem o apelo, não merece acolhimento o pedido de desclassificação do crime de tráfico (art. 33, da Lei 33.343/2006) para a conduta tipificada no art. 28 da referida lei.
Eventual condição de usuário não inviabiliza que o apelante também seja traficante, haja vista ser cada vez mais comum a figura do usuário-traficante, onde o indivíduo envolve-se na traficância para sustentar seu próprio vício.

3.Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se que o
q
uantum
da pena fora calculado de forma proporcional e razoável para o crime, não merecendo qualquer reparo. Manutenção da valoração negativa da vetorial antecedentes, por ser o ora apelante reincidente.

4.
Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, o apelante deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais. Na espécie, não preenchido o requisito primariedade, restando impossível o reconhecimento e aplicação do redutor.

5.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão do montante de pena fixado em consonância com o que dispõe
o art. 44 do CP.

6. D
etração de competência do juízo das execuções penais, para proceder o devido cálculo.

7.Recurso
conhecido e des
provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de

Apelação Penal

interposto por
LEANDRO NASCIMENTO DE MIRANDA
, por intermédio de advogado particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única de Concórdia Pará,

nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/2006).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença condenando o ora apelante à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado por ser reincidente, e mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa (ID
5847412
).

O apelante objetiva a reforma da sentença penal condenatória para ser absolvido da prática do crime de tráfico de drogas, ou, alternativamente, a desclassificação da conduta penal para o tipo previsto no art. 28, da Lei 11.343/2006. Requer, de forma subsidiária, a reforma da pena-base ao patamar mínimo legal, o reconhecimento e aplicação do privilégio previsto no art. 33, §4º da Lei Nº 11.343/06, a conversão da reprimenda corporal em pena restritivas de direitos, bem como a realização da detração (ID
5847417
).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestação de ID
5847433.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça de igual sorte se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (ID
5888755
).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO E DO PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO
.

A denúncia narra, em resumo, (ID
5847354
),
verbis:

(...).

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que em 16 de janeiro de 2021, por volta de 03H, na Rua Dom Pedro I, nas proximidades da oficina do Aquino, nesta comarca, o denunciado LEANDRO NASCIMENTO MIRANDA foi flagrado trazendo consigo, com finalidade mercantil própria do tráfico ilícito de entorpecentes, 01 caixa de remédio Albendazol, contendo em seu interior 31 petecas de entorpecente vulgarmente conhecido como oxi, e 01 porção de maconha.

Na data acima mencionada, a Polícia Militar realizava ronda quando foi informada de que alguém comercializava drogas no local e as suas características.

Na oportunidade, noticiaram que ele teria acabado de oferecer ao informante uma quantia de pedra de oxi pela importância de R$10,00 (dez reais).

Em diligência no local informado, flagraram o denunciado na posse de 31 (trinta e uma) petecas de entorpecente vulgarmente conhecido como oxi e 01 (uma) porção de maconha.

Diante das circunstâncias em que foi realizada a ação, a quantia de droga apreendia, percebe-se que esta não se destinava ao consumo pessoal, mas sim ao tráfico.

A autoria e a materialidade estão demonstradas pelo laudo de constatação provisória, ID 23011524, e depoimento das testemunhas.

Ante o exposto, o Mistério Público denuncia LEANDRO NASCIMENTO DE MIRANDA como incurso nas penas do art. 33,
caput
da Lei 11.343/2006 Código Penal, requerendo que, após o recebimento desta, seja citado, interrogado, processado e ao final condenado, nos termos dos arts. 55 e seguintes da lei de Drogas, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas.

(...).

Após regular tramitação do feito, o ora apelante foi condenado a
pena
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado por ser reincidente, e mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/2006.

Com o objetivo de absolver o apelante a defesa interpôs recurso de
apelação apresentando, como fundamento, que a instrução processual não teria demonstrado a posse da droga para fins de comercialização, portanto, não estando caracterizada a conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, ou, alternativamente, a desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28 do mesmo diploma legal, uma vez demonstrado que o apelante portava o entorpecente para seu consumo.

Entendo que não existem reparos a serem feitos na r. sentença vergastada, pois harmônica com as provas coletadas durante a instrução processual, senão vejamos.

Na hipótese sob exame, a
materialidade delitiva
restou sobretudo evidenciada
por meio do auto de prisão em flagrante e inquérito policial, pelo auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 5847313 - Pág. 14), pelo termo de constatação provisória de substância entorpecente (ID 5847313 - Pág. 15), bem como pelo laudo de perícia de análise de droga de abuso definitivo n° 2021.02.000176-QUI (ID
5847406
), que atestou resultado positivo para a presença de maconha e cocaína no material analisado,
verbis:

(...).

-01 (uma) trouxa com fragmento de erva, com peso bruto de 1,340g (um grama, trezentos e quarenta miligramas);

-01 (uma) trouxa com substância de cor marrom, com granulometria grossa de cor marrom, com peso bruto de 12,506g (doze gramas, quinhentos e seis miligramas);

-31 (trinta e uma) embalagens, conhecidas como “petequinhas”, feitas em pedaços de plástico transparente, amarradas com pedaços de fio de aço, com fragmentos petrificados de cor bege, com peso bruto de 4,878g (quatro gramas, oitocentos e setenta e oito miligramas).

OBS: Retificando a quantidade descrita na requisição (total 32 embalagens) para um total de 33 embalagens recebidas.

(...).

Quanto a
autoria delitiva,
extrai-se dos testemunhos coletados, durante a instrução processual,
os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório (ID
5847412)
, contendo
as seguintes declarações, vajamos.

Segundo se infere do testemunho
em juízo
do
PM Sargento Milton dos Santos Borges (ID’s 5847391 a 58473995), temos: que confirmou que participou da prisão do acusado; que estava em ronda no centro da cidade, quando apareceu um cidadão que os abordou, falando que o acusado tinha oferecido drogas para ele (...) que foram atrás do réu, conseguiram abordá-lo, e ao revistá-lo encontram no bolso dele uma caixinha com 31 (trinta e uma) petecas de óxi e uma trouxa de maconha, que conduziram o acusado para a Delegacia para as providências cabíveis; questionado se conhecia o acusado, respondeu que já tinha ouvido falar no réu (...) que antes, em um bar (...) de um cidadão no Bairro Novo, o acusado tinha colocado uma espingarda caseira, queria atirar em um cara (...); questionado se sabe se o réu é envolvido com a alguma facção ou associação criminosa, respondeu que não tem conhecimento; questionado se no momento da abordagem chegaram a conversar com o acusado, perguntar se era realmente traficante, usuário, dependente químico, respondeu que (...) pela quantidade que foi encontrada não tinha nem como o réu falar que era usuário; que o réu não chegou a oferecer resistência, que teve a abordagem, revista, foi encontrado o entorpecente no bolso dele, e o algemaram (...); que a pessoa que fez a denúncia não foi até a delegacia prestar depoimento, não quis (...).

A testemunha, PM Cabo Rafael Teixeira dos Santos, compromissada, prestou depoimento em juízo, nos seguintes termos: que confirma ter participado da prisão em flagrante do acusado; que estavam próximo à praça central de Concórdia, quando uma pessoa procurou a guarnição e informou para o Sargento Milton (...) que uma pessoa havia acabado de lhe oferecer drogas, tendo recusado, procurado a viatura e informado as características do indivíduo e a localidade que ele estava, que fizeram algumas rondas pelo local e depois de alguns minutos encontraram uma pessoa com as características informadas e o abordaram, que durante a abordagem encontraram uma certa quantidade de drogas com o mesmo, e, em seguida, o levaram para a delegacia; nega que conhecesse o acusado de outras ocorrências; Que desconhece se o réu tem vínculo com outra facção; que depois da denúncia não tiveram mais contato com a pessoa que fez a denúncia, que não se recorda quem era; questionado se informaram para a pessoa que fez a denúncia da importância de ir à delegacia prestar depoimento, respondeu que sempre falam, mas as pessoas não aparecem, não fazem a menor questão de aparecer (...); questionado se o réu era conhecido da guarnição, respondeu que particularmente não o conhecia; questionado se chegaram a conversar com o acusado se ele era usuário, se era traficante, respondeu que pelo que se recorda o réu falou que era usuário, que apesar de ter uma quantidade grande (...) umas 30 (trinta) petecas de óxi, o acusado falou que seria tudo para ele; que o réu não ofereceu resistência; questionado se chegaram a perguntar onde seria a residência do réu, respondeu que não se recorda; questionado se foi encontrado com o acusado outros elementos de traficância, como balança de precisão, dinheiro, papelotes, respondeu que não, que pelo que se recorda foi só a droga mesmo.

A testemunha, PM Cabo Francisco da Silva Ribeiro, compromissada, prestou depoimento em juízo (ID’s 5847396 a 5847398), asseverando: que confirma que tenha participado da prisão do acusado (...) que no momento, na tela, não tem como fazer o reconhecimento facial; que estavam fazendo ronda de rotina, aproximadamente umas 2h da madrugada, (...) e um cidadão os contou que um outro cidadão estaria traficando entorpecentes, e os passou algumas características do mesmo (...) que na ronda de rotina mesmo observaram esse, o acusado, passando, no momento ele passava próximo ao Hospital, que quando o réu os viu entrou na rua ao lado do Hospital, de bicicleta, que perceberam que ele empreendeu fuga, que o acusado acelerou o ritmo dele, que fizeram o retorno e foram até ele, e não deu tempo de o acusado se evadir, que o abordaram e encontraram uma porção de drogas, que foi o depoente que encontrou essa droga; que a droga estava no bolso dele (...); que a droga é conhecida como oxi, que não fez a perícia da droga, então só pode dizer que é muito semelhante a oxi, que tinha também uma porção de maconha, um fragmento de maconha, que não sabe quantos gramas (...); confirma que foi a partir da informação de uma pessoa que soube (...), que de início sim, que estavam fazendo ronda nesse horário, até tarde da madrugada, e nas abordagem que fazem um cidadão confirmou esse fato, essa denúncia, e partir daí foram o encontraram o acusado, fizeram essa abordagem; que o informante falou que o acusado estava de bicicleta, com uma bolsa, e naquele momento da madrugada pouquíssimas pessoas se encontravam na rua (...) que tiveram a sorte de se deparar com o cidadão; Questionado se chegaram a solicitar que esse informante comparecesse no outro dia à Delegacia de Polícia para prestar informações, disseram que de início a informação que lhe deram não tinha muita relevância no sentido da ostensividade, que ouviram por ouvir, que pediram que fizesse a denúncia formal (...) e que depois encontraram o réu que estava rotineiramente andando em meio a rua, que não foi nada programado (...); que confirma que fez a revista pessoal do acusado; que encontrou a droga no bolso; Nega que tenha encontrado outros elementos de traficância, somente pura e unicamente a droga, que não existia valores, telefone, que não existia nada além da droga;

O réu, em sede de interrogatório judicial (ID’s 5847399 a 5847402), negou a prática criminosa relatada nos autos, afirmando:

que não estava vendendo, oferecendo a droga, e que vinha da sua casa com ela na mão, que quando viu que os policiais estavam vindo atrás de si, jogou no chão, que depois o mandaram parar a bicicleta, que parou, aí perguntaram o que havia jogado e falou que não jogou nada (...), que eles lhe autuaram em flagrante, dizendo que é traficante (...) que traficante não é, nunca foi, e nunca será, que é viciado, que faz muito tempo que fuma essa droga, que conseguiu essa droga através de uma pessoa (“
raque
”), que essa pessoa (“
raque
”) vendeu essas porções de drogas, que oitenta e uma cabeças de drogas vendeu (...), que nem pegou essa droga na cidade, que pegou na colônia, que o rapaz que ofereceu (...) para ele, que chegou na sua casa com a carrocinha dele, que colocou (...) na carrocinha e levou para a colônia, que chegando lá passou a tarde com ele (...) guardou a sua droga ali e começaram a beber uma cachaçazinha, por volta de meia noite desceu da colônia para a cidade, aí quando chegou por volta de duas horas da manhã, porque essa colônia é longe da cidade, aí os policiais lhe atuaram por essa droga no bolso, mas essa droga não estava vendendo, era para usar, que fuma no cachimbo, fuma no mesclado, e querem lhe autuar como traficante, mas não é traficante; Confirma que a droga era para consumo; Que trabalha como serviços gerais, que faz muito tempo que trabalha com essa profissão que não tem outra profissão (...), que bate massa, enche laje.

Com efeito, a análise do acervo probatório produzido nos autos evidencia que materialidade e autoria delitiva restaram cabalmente provadas, considerando as declarações firmes e contundentes prestadas pelas testemunhas policiais responsáveis pela prisão do ora apelante,
até mesmo porque foi apreendida quantidade relevante de drogas, que denota o tráfico de entorpecentes.

O entendimento jurisprudencial coaduna com o fundamento aqui utilizado:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 –
RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME –
recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime.
I - A autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, art. 33 da Lei 11.343/06, restaram devidamente comprovados. Sendo o conjunto probatório apto à comprovação da materialidade e autoria delitivas do crime de tráfico de drogas, expresso no art. 33 da Lei 11.343/2006. Desse modo, não devem ser acolhidos os requerimentos de absolvição, tão pouco, afastadas os depoimentos dos policiais responsáveis pelas prisões; II -
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Precedente do STF;

III -
Portanto, o depoimento prestado por agentes de segurança do Estado, não pode ser desconsiderado ou desacreditado unicamente por conta de sua condição funcional, porquanto revestido de evidente eficácia probatória. Assim, as declarações dos policiais têm o mesmo valor dos testemunhos em geral, visto que se mostram isentos de suspeição e harmônicos com os demais elementos de prova dos autos, de modo que são hábeis a embasar um decreto condenatório. Registre-se, aliás, que nos delitos de tráfico de drogas, a dificuldade de se obter testemunhas é notória, imperando a famigerada lei do silêncio, em face do medo de represálias imposto pelos traficantes. Desse modo, os policiais, na maior parte das vezes, são as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus testemunhos seria comprometer a repressão ao crime.
IV – Em face dos argumentos esposados, segue mantida a decisão que condenou
ALAN DA SILVA FARIAS, às penas de cinco (5) anos e cinco (5) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de seiscentos e vinte e três (623) dias multa e JOÃO BATISTA COSTA DA SILVA E EDSON OLIVEIRA DA COSTA, condenados às penas de sete (7) anos e seis meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de setecentos (700) dias-multa.
V - Recurso conhecido e improvido. (TJPA. Processo nº 0001341-86.2016.8.14.0082. APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de Drogas e Condutas Afins. Acórdão. Relator(a) ROMULO JOSE FERREIRA NUNES. Data do Documento. 25/05/2022. Data do Julgamento 16/05/2022).

No que se refere ao
pleito de desclassificação para uso,
sob a alegação de que o apelante teria comprado a droga para consumo próprio, melhor sorte não assiste à defesa, uma vez que já amplamente demonstrado nos autos tanto a autoria quanto a materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Explico.

In casu,
a
s
alegações defensivas, quanto ao consumo, se encontram isoladas frente as demais provas dos autos, porquanto o recorrente não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor (ônus exclusivo da defesa, art. 156 do Código de Processo Penal), bem como não trouxe qualquer elemento probatório que demonstre o contrário.

Nesse sentido, colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO DE ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. A QUANTIDADE DA DROGA, A FORMA COMO FOI ENCONTRADA E OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO PARA VENDA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPROCEDÊNCIA. NATUREZA SANCIONATÓRIA. APLICADA EM CONSONÂNCIA COM A REPRIMENDA CORPORAL. PLEITO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO DEVE SER REALIZADO PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.(...). 2.(...). 3.(...). 4.(...). 5.(...). 6.(...). 7.(...).

8.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 33 PARA CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006
. O pedido de desclassificação não merece prosperar, assim como o pedido de absolvição pelo crime de tráfico, isto porque as provas carreadas aos autos demonstram de forma inequívoca o delito descrito no art. 33 da lei nº. 11.343/2006.

9.

A natureza da droga, a quantidade de substância apreendida e as condições em que foram encontradas, demonstram que a substância era para fins de comercialização. Portanto, não há que se falar em desclassificação para uso de drogas
.

10.

O PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENA DE MULTA - O pleito não merece prosperar, tendo em vista que se trata de uma sanção prevista no tipo penal, a qual é aplica em alinhamento com a reprimenda corporal, em se tratando de condenação. Ademais, a pena pecuniária foi fixada acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

11. (...).

12. (...).

13.

Recurso conhecido e desprovido.

(TJE-PA. Processo nº 2020.02120416-70, Acórdão nº 214.675, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-30, publicado em 2020-09-30). (grifei)

De modo que a quantidade apreendida com o apelante se revela incompatível com a destinação de uso pessoal.

Destaco também, que eventual condição de usuário não impede que o apelante também seja traficante, haja vista ser cada vez mais comum a figura do usuário-traficante, amplamente reconhecida pela jurisprudência pátria, em que o indivíduo se envolve na traficância para sustentar seu próprio vício, situação que muito se assemelha ao caso em análise, pois como confessado pelo apelante durante seu interrogatório judicial, teria comprado a droga para consumo próprio.

Sobre o tema:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. DROGA DESTINADA À COMERCIALIZAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. PEDIDO DE REDUÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. PROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DE OFICIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Para a caracterização do delito do art. 33 da Lei n. 11.343 /06, crime de ação múltipla, basta a simples posse da droga pelo agente, não se exigindo a respectiva consumação de qualquer resultado, como a venda ou a efetiva entrega do entorpecente.

2. Com base nos elementos de provas que instruem o feito, não merece acolhimento o pedido de desclassificação do crime de tráfico para a conduta tipificada no art. 28 da Lei de drogas. 3.
A eventual condição de usuário não inviabiliza que o apelante também seja traficante, haja vista ser cada vez mais comum a figura do usuário-traficante, onde o indivíduo envolve-se na traficância para sustentar seu próprio vício
. 3. Na terceira fase de aplicação da pena, o juiz sentenciante reduziu a reprimenda em seu patamar mínimo (um sexto), sem qualquer fundamentação, razão pela qual se deve aplicar a causa de diminuição em seu patamar máximo (dois terços). 4. Verificado o decurso do prazo estabelecido no art. 109, V, e art. 110, §§ 1º e 2º, ambos do Código Penal, deve ser reconhecida, ex officio, a ocorrência de prescrição, declarando-se extinta a punibilidade do réu, cuja pena foi readequada, em razão da aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) em seu patamar máximo.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (2017.00263941-96, 170.070, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-01-24, publicado em 2017-01-26). (grifei)

Portanto, não há o que se falar em ausência de provas como argumenta a defesa em suas razões recursais, diante do acervo coligido no decorrer da instrução processual, a demonstrar, sem sombra de dúvidas, que o apelante detinha em seu poder substância entorpecente, de forma que, inviável o acolhimento do pleito absolutório, bem como impossível o acolhimento do pleito desclassificatório, vez que o decreto condenatório se encontra devidamente fundamentado, não merecendo reparos.

DA REFORMA DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06.

Em suas razões recursais, o ora apelante pleiteou
o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, bem como o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado, o que não merece prosperar.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Transcrevo, por imperioso, trecho da decisão combatida, na parte que interessa (ID
5847412),
verbis:

(...).

Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, juntamente com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006:

1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como normal ao tipo.

2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou no feito, verifica-se na Certidão de Antecedentes Criminais a existência de registros de outros processos criminais, além do presente feito, entre os quais se destacam as condenações na ação penal nº 0000134-08.2012.8.14.0105 (Certidão de trânsito em julgado – Documento nº 2015.03876098-78, sistema Libra), pelo delito capitulado no art. 155, §4º, IV, do Código Penal, bem como no processo nº 0004426-74.2017.8.14.0105, pela infração descrita no art. 14 e art. 15, ambos da Lei nº 10.826/03, cuja condenação foi mantida em sede de Apelação Criminal, pelo v. Acórdão nº 217571 (Documento nº 2021.00592311-19, sistema Libra). Da mesma forma, a certidão de antecedentes supracitada aponta os seguintes processos de Execução Penal nº 0023822-51.2019.8.14.0401,0083547-10.2015.8.14.0401, e 0023822-51.2019.8.14.0401. No processo nº 0023822-51.2019.8.14.0401, acima referido, cumpre mencionar ainda que, em consulta ao sistema SEEU, verifica-se que o réu havia sido beneficiado com a concessão de cumprimento da pena em regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico, por meio de decisão prolatada em 25/06/2020, pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da RMB.

3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos para avaliar.

4. A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada os autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.

5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal – lucro fácil com o comércio de drogas ilícitas.

6. As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, nada de relevante há para se considerar, embora o delito tenha ocorrido durante a madrugada.

7. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. Nada tendo a se valorar.

8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Até mesmo porque a vítima, no caso, é a saúde pública.

9. A natureza e a quantidade da substância ou do produto, no caso, são normais a espécie, eis que as substâncias apreendidas se tratam de maconha e cocaína, e em quantidade que, embora denote a finalidade mercantil, não se mostra tão expressiva.

Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu,
uma delas negativas (antecedentes criminais), fixo a pena-base em 5 ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO e 500 DIAS-MULTA
.

2ª FASE

Não há circunstância atenuante
- considerando que não restou caracterizada a confissão espontânea quanto ao delito de tráfico -,
nem agravante
.

Fixo a
pena intermediária a constar como 5 (CINCO) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA
.

3ª FASE

Não há causas de aumento ou diminuição da pena
, ficando
a pena definitiva em 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA
.

(...).

REGIME INICIAL

O réu deverá cumprir sua pena inicialmente em regime FECHADO, na forma do art. 33, § 2º, do Código Penal.

(...).

(grifei)

Nos termos
da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Reavaliadas as circunstâncias judiciais, além da motivação escorreita por parte do juízo sentenciante quanto à valoração das vetoriais do art. 59 do CP,
verifica-se que o ora apelante é multirreincidente, com fulcro na
análise da certidão de antecedentes criminais acostada ao ID
5847319
.

A a
valiação negativa dos antecedentes criminais do recorrente justifica o agravamento da pena-base, nos termos da Súmula Nº. 23 do TJE/PA.

Destaco que o
quantum
da pena fora calculado de forma proporcional e razoável, qual seja,
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
inclusive em patamar até mais benéfico do que entende a jurisprudência do STJ
(AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022).

Na segunda fase dosimétrica, n
ão há circunstância atenuante, considerando que não restou caracterizada a confissão espontânea quanto ao delito de tráfico, nem agravante, ficando a pena intermediária no mesmo patamar outrora fixado.

Por fim, na terceira fase,
não existem causas de diminuição ou aumento de pena.

Observa-se que o magistrado não reconheceu o tráfico privilegiado, fundamentando sua decisão de forma escorreita da seguinte forma,
verbis:

(...). Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, por não ser o réu primário, conforme se observa na Certidão de Antecedentes Criminais (ID 27009727), (...).

3ª FASE

Não há causas de aumento ou diminuição da pena, ficando a pena definitiva em 5 (CINCO) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.

(...).

Assim, por ser o apelante multirreincidente,
conforme se observa na certidão de antecedentes criminais outrora citada,
resta inviável, por conseguinte, a incidência do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º, ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006. reincidência e DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APLICAÇÃO INVIÁVEL. recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...). 3. O fato de o réu ter outra condenação com trânsito em julgado demonstra que ele se dedica a atividades criminosas e não permite a incidência do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Precedente do STJ. 4. (...). (TJDFT, APELAÇÃO CRIMINAL 0000936-89.2019.8.07.0001, Des. Rel. DEMÉTRIUS GOMES CAVALCANTI, Publicação: 26/04/20)

Imperioso mencionar que mantenho o
regime inicial de cumprimento de pena no fechado, por ser o ora apelante reincidente, observadas as disposições do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Dessa forma, não acolho os pleitos defensivos.

DO PEDIDO DE CONVERSÃO DA REPRIMENDA CORPORAL PARA PENA RESTRITIVA DE DIREITO E DA REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO.

Adianto, desde logo, que não acolho os pedidos em análise.

Assim prescreve o inciso I do art. 44 do Código Penal,
in verbis:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

Em atenção o
quantum
de pena estabelecido, mostra-se inviável a substituição da pena por restritivas de direito.

Sobre o tema:

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS. (...).
5)

QUANTUM
DE PENA DEFINITIVA QUE IMPOSSIBILITA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. (...). (TJ/PA, APELAÇÃO Nº 0010742-37.2018.8.14.005, RELA. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, JULGAMENTO: 06/02/2023)

Por fim, deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das execuções penais proceder o devido cálculo.

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego provimento
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 20/09/2024